Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007785-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), EDINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 055.596.951-73 (AGRAVANTE), CEA SADDI SPE LTDA - CNPJ: 36.351.287/0001-41 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel, sob fundamento de ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante alega a paralisação das obras e o consequente risco de inadimplemento involuntário. Apresenta documentos que indicam a ausência de previsão de retomada da obra e requer a suspensão das cobranças futuras, bem como a vedação à negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a paralisação da obra, documentada por registros audiovisuais e reconhecida pela própria construtora, justifica a concessão de tutela de urgência para suspender as obrigações contratuais da parte consumidora, em especial o pagamento das parcelas vincendas.

III. Razões de decidir

A documentação juntada aos autos, incluindo ata de assembleia da construtora e notificação da instituição financeira, confere verossimilhança à alegação de inadimplemento contratual, afastando a conclusão de que se trata de mera alegação unilateral.

Verificado o risco de dano de difícil reparação, diante da possibilidade de inadimplemento, negativação do nome da parte agravante e pagamento sem contraprestação, resta preenchido o requisito do perigo de dano, previsto no art. 300 do CPC.

A suspensão das parcelas possui caráter reversível, não sendo medida de natureza irreparável, razão pela qual não incide o óbice do § 3º do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado entre as partes, até decisão final na ação originária.

Tese de julgamento:

“
1. A paralisação da obra objeto de contrato de compra e venda de imóvel, documentada e reconhecida pela própria construtora, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas.

2. A suspensão de pagamentos, em tais circunstâncias, configura medida de natureza reversível, não havendo risco de irreversibilidade que impeça sua concessão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edina da Silva Ferreira contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender as parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado com a empresa CEA Saddi SPE Ltda.
A decisão agravada se fundamentou na

ausência

d
os requisitos do art. 300 do CPC, por tratar-se de alegação unilateral e dependente de instrução probatória.

A agravante relata ter firmado contrato em 03/02/2023 para aquisição de unidade no empreendimento “Residencial C&A Saddi”, assumindo parte do pagamento diretamente com a construtora e o restante por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Sustenta que as obras foram paralisadas em agosto de 2023, permanecendo sem previsão de retomada, o que teria gerado instabilidade financeira e risco de inadimplemento involuntário.

Pleiteia a rescisão contratual em razão do descumprimento da obrigação de entrega do imóvel e requer a suspensão das cobranças futuras, bem como o impedimento de eventual negativação.

Foi deferida
a liminar recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos estão presentes.

A agravante firmou contrato de compra e venda de unidade no “Residencial C&A Saddi”, comprometendo-se a pagar parte diretamente à construtora e o restante via financiamento habitacional. Desde a petição inicial, alega a paralisação das obras desde agosto de 2023, fato que inviabilizaria a continuidade do contrato e justificaria o pedido de rescisão e suspensão dos pagamentos.

Embora o juízo de origem tenha indeferido a tutela por entender ausentes os requisitos legais e tratar-se de alegação unilateral, os documentos trazidos com o recurso indicam inadimplemento por parte da construtora. Destacam-se os registros audiovisuais da obra paralisada, a notificação da Caixa Econômica Federal reconhecendo o impasse e a ata da assembleia de 21/01/2025, na qual a própria empresa agravada comunicou a necessidade de reprogramação da entrega para 31/01/2027
,
mais de um ano e meio após o prazo contratual.

Esse conjunto probatório confere verossimilhança às alegações da agravante e afasta a premissa de ausência de prova inequívoca que fundamentou a decisão agravada. Não se trata de narrativa isolada, mas de situação documentada que evidencia a paralisação da obra e a ausência de perspectiva concreta de entrega.

O perigo de dano está presente no risco de inadimplemento, negativação do nome da autora e prejuízo financeiro decorrente do pagamento de parcelas sem contraprestação. Há claro desequilíbrio contratual, com imposição de
obrigações à parte hipossuficiente em contexto de incerteza sobre o cumprimento do objeto do contrato.

Ressalte-se que a medida pleiteada tem natureza provisória e reversível. Em caso de improcedência da ação, a parte vendedora poderá retomar a cobrança, com os encargos contratuais devidos, o que afasta o risco de irreversibilidade previsto no § 3º do art. 300 do CPC.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes e vedar a inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, até decisão final na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025